Tribunal: TJMT
Processo: 0020137-93.2016.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020137-93.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BATISTA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - CNPJ: 07.469.573/0001-08 (APELADO), BARBARA MELLER DA SILVA - CPF: 042.392.439-71 (ADVOGADO), CLEITON FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 856.410.651-53 (APELADO), LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA - CPF: 856.591.931-53 (APELADO), MARIA IODONETE DE OLIVEIRA - CPF: 570.739.371-49 (APELADO), CLEITON FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 856.410.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA - CPF: 856.591.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial. O juízo de origem entendeu que houve paralisação processual imputável ao exequente, ensejando a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o marco inicial da prescrição da pretensão executiva deve observar a data do inadimplemento ou a data do vencimento final do contrato; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que o vencimento antecipado por inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data originária do vencimento final do contrato.

A prescrição intercorrente exige inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, após o ajuizamento da ação, sem que haja impulso válido no processo.

No caso concreto, o Banco do Brasil S.A. promoveu diversas diligências processuais, incluindo requerimentos de penhora online, busca de veículos via Renajud e pedidos de quebra de sigilo fiscal, afastando a alegação de inércia.

A demora na citação, decorrente de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário, não pode ser atribuída à parte exequente, conforme disposto na Súmula 106 do STJ.

As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao §4º do art. 921 do CPC não se aplicam retroativamente a atos anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso em tela.

Inexistindo decisão de suspensão do processo por ausência de bens e tendo havido atuação diligente do exequente, não se configura a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O vencimento antecipado da dívida por inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, que permanece sendo o vencimento final originalmente previsto no contrato. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. Não há prescrição intercorrente quando o exequente realiza diligências regulares e a paralisação do feito decorre de entraves do Judiciário. A Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a atos anteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §4º, e 924, V; CC, art. 202, I e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC nº 0000331-19.2017.8.11.0029, j. 11.08.2023; TJMT, RAC nº 1019131-58.2023.8.11.0000, j. 14.11.2023; TJMT, RAC nº 0000357-86.2012.8.11.0095, j. 23.08.2023; TJMT, RAI nº 1023075-68.2023.8.11.0000, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Batista Comércio de Gás e Água Mineral Ltda. e outra, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Inconformado, o apelante
sustenta que a r. sentença incorre em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, porquanto o marco inicial do prazo prescricional não deve ser contado da data do inadimplemento da obrigação (15.08.2015), mas sim do vencimento da última parcela contratual originalmente prevista, que teria se operado em 15.12.2023, de modo que eventual prescrição apenas ocorreria em 15.12.2028. Defende que a jurisprudência dominante do STJ é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado das parcelas por inadimplemento não altera o termo inicial da contagem da prescrição, mantendo-se como referência a data originária do vencimento final do contrato. Argumenta que não se configurou inércia processual capaz de ensejar a prescrição intercorrente, tendo diligenciado para localização dos executados, sem qualquer desídia. Alega que eventual demora na citação, por motivos inerentes à máquina judiciária, não pode ser imputada ao credor, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ. Pontua que o ajuizamento da demanda executiva e o despacho judicial determinando a citação já constituem causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. I e V, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 272160429), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Batista Comércio de Gás e Água Mineral Ltda. e outra, visando o recebimento de R$ 334.742,63 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmadas entre as partes.

D
urante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o feito ficou paralisado por culpa do exequente, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, ambos do CPC (id. 272160423).

Irresignado, o apelante sustenta que a r. sentença incorre em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, porquanto o marco inicial do prazo prescricional não deve ser contado da data do inadimplemento da obrigação (15.08.2015), mas sim do vencimento da última parcela contratual originalmente prevista, que teria se operado em 15.12.2023, de modo que eventual prescrição apenas ocorreria em 15.12.2028.

Defende que a jurisprudência dominante do STJ é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado das parcelas por inadimplemento não altera o termo inicial da contagem da prescrição, mantendo-se como referência a data originária do vencimento final do contrato.

Argumenta que não se configurou inércia processual capaz de ensejar a prescrição intercorrente, tendo diligenciado para localização dos executados, sem qualquer desídia.

Alega que eventual demora na citação, por motivos inerentes à máquina judiciária, não pode ser imputada ao credor, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ.

Pontua que o ajuizamento da demanda executiva e o despacho judicial determinando a citação já constituem causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. I e V, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, o exequente, ora recorrente, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora
online
, a busca de veículos via sistema
Renajud
e a inclusão de restrição nos veículos encontrados, além da quebra de sigilo fiscal, dentre outros, contudo, sempre houve demora na tramitação do feito.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

Contudo, de forma surpreendente, o condutor do feito reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, o que não ocorreu na espécie, mormente diante de todo o histórico processual ocorrido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Ademais, após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025